Tribunal: TJDFT
Processo: 0035515-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0035515-17.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal a, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do pedido de desistência da ação. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator